Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. ESFERA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO APROVADO MANTIDA.

1. O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciadas no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância.

2. “O controle judicial do plano de recuperação está restrito a aspectos de legalidade, não podendo alcançar aspectos econômico-financeiros compreendidos na alçada decisória da Assembleia Geral de Credores”, conforme precedente.

3. In casu, constatou-se que as disposições objetos da insurgência recursal referem-se ao regramento de aspectos econômico-financeiros do plano aprovado, estando, pois, dentro das tratativas negociais passíveis de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, de modo que inexiste qualquer ilegalidade quanto a essas questões, razão pela qual é indevida eventual interferência do Poder Judiciário nesses quesitos.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.